Tribunal: TJMT
Processo: 1016542-30.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016542-30.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IRAPUAN ZIMMERMANN DE NORONHA - CPF: 026.407.449-17 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (AGRAVANTE), BRUNO BOTTO PORTUGAL NOGARA - CPF: 064.139.539-69 (ADVOGADO), JOAQUIM MIRO - CPF: 653.561.529-49 (ADVOGADO), ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN - CPF: 141.933.598-75 (AGRAVADO), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

CARGILL AGRICOLA S/A

AGRAVADO:

ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN

TERCEIRO INTERESSADO:

MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA.

CUSTOS LEGIS
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
IMPUGNAÇÃO AO QUADRO DE CREDORES COM PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO
– SUPOSTO CRÉDITO FUNDADO EXCLUSIVAMENTE NO VALOR DA CLÁUSULA PENAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – IMPROCEDÊNCIA –

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – OBRIGAÇÃO INCERTA E ILÍQUIDA – NECESSÁRIA APURAÇÃO DO
AN
E DO
QUANTUM DEBEATUR
EM JUÍZO PRÓPRIO –ART.6o, §1o, DA LEI N. 11.101/2005 – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante orientação do STJ, em razão de não virem assinalados na Lei n. 11.101/2005, os prazos processuais para a interposição de recursos contra decisões judiciais proferidas nos autos do processo recuperacional devem ser contados em dias úteis, nos termos do art.219, caput, do CPC/15.

Se o crédito que se pretende habilitar no quadro de credores da recuperação judicial – o qual se funda exclusivamente no valor da cláusula penal de contrato de compra e venda de soja – não se mostra certo e líquido, mister que o
an
e o
quantum debeatur
sejam previamente apurados previamente no juízo comum, à luz do §1o do art.6o da Lei n. 11.101/2005.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

CARGILL AGRICOLA S/A

AGRAVADO:

ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN

TERCEIRO INTERESSADO:

MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA.

CUSTOS LEGIS
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CARGILL AGRÍCOLA S/A
contra a decisão que julgou improcedente a
Impugnação ao Quadro de credores com Pedido de Habilitação de crédito
n. 1018550- 05.2021.8.11.0003 incidentalmente manejada na
Recuperação Judicial
n. 1007082-44.2021.8.11.0003 ajuizada por
ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN
, através do qual se pleiteia a habilitação da impugnante no quadro geral de credores com um crédito de R$2.770.296,33 – referente à cláusula penal contratual decorrente do descumprimento do contrato de compra e venda de soja havido entre as partes.

Narra a recorrente que apesar de ter buscado habilitar extrajudicialmente o crédito contratual que entende lhe seja devido, o administrador judicial concluiu pela intempestividade do pleito, razão pela qual a agravante ajuizou o procedimento de Impugnação ao quadro de credores, nos termos do art.8o da Lei n. 11.101/2002, pugnando pela habilitação, em seu favor, de um crédito de R$2.770.296,33 referente à cláusula penal de contrato descumprido pelo agravado recuperando.

Informa que, apesar de devidamente intimado, o recuperando impugnado deixou de apresentar qualquer contestação, o que, em seu entender, implicaria em confissão ficta da matéria fática apresentada.

Registra que, por sua vez, o Administrador Judicial se manifestou no sentido de que a
juntada do contrato celebrado entre as partes não seria suficiente, por si só, para satisfazer os requisitos da liquidez e certeza do crédito cuja habilitação se postula, haja vista que as questões relativas à ocorrência, ou não, do inadimplemento e da incidência da cláusula penal, seria assunto que demandava a existência de prova e de decisão judicial de mérito em ação própria, o que foi acolhido pelo juízo de origem, o qual julgou improcedente a impugnação.

Inconformada, e invocando a ocorrência da revelia do recuperando impugnado, na forma do art.344 do CPC/15, afirma a agravante que o contrato em que se funda seu pedido de habilitação seria um título executivo extrajudicial nos termos do inciso III do art. 784 e do parágrafo único do art. 786 do mesmo Código, o que dispensa a necessidade de ajuizamento de ação autônoma para quantificação do crédito que, por si só, já seria líquido e certo.

Afirma que de acordo com o
Contrato de Compra e Venda
n. 3100108578, firmado entre as partes em 09.07.2020, o produtor rural agravado vendeu antecipadamente à agravante 2.700.000kg de soja da safra de 2020/2021, a serem entregues em 25.03.2021, representando
45.000 sacas
de 60Kg, ao preço de
R$93,00
por saca, sendo que, deste montante, 39.294,98 sacas não foram entregues.

Salienta que, nesse viés, o pedido de
habilitação em questão foi manejado unicamente pelo valor correspondente à cláusula penal, devidamente convencionada na
alínea “a”
da
cláusula 8.2
de todos os contratos anexos, comumente denominada de “
wash-out
”, segundo a qual, no caso de cumprimento parcial da obrigação, o produtor agravando ficaria obrigado ao pagamento da diferença entre o valor da saca previamente ajustado e o preço de mercado da saca de soja na data do inadimplemento.

Explica que entre valor prefixado no contrato (
R$93,00/saca
) e o preço de mercado na data do adimplemento parcial, que, segundo a cotação do
site

https://www.agrolink.com.br/cotacoes/graos/soja/soja-em-grao-sc-60kg
, seria de
R$163,50/saca
, há uma diferença de
R$70,50/saca
(= R$163,50/saca – R$93,00/saca) que, multiplicado pelo número de sacas não entregues na data aprazada, ou seja,
39.294,98 sacas
, correspondem exatamente a
R$2.770.296,33
(=R$70,50/saca X 39.294,98 sacas), cuja habilitação no quadro de credores encontra amparo nos artigos 408, 409, 410, 416, 421, 421-A, 422 e 425, todos do CC/2002.

Com tais argumentos, assevera ser necessária a antecipação da tutela recursal para, nos termos do parágrafo único do art.17 da Lei n. 11.101/2005, (i) determinar que o administrador judicial inscreva o crédito R$2.770.296,33 em favor da agravante no quadro-geral de credores, para fins de exercício de direito de voto em assembleia-geral designada para o dia 24.08.2022 (1a convocação), ou, sucessivamente para (ii) a realização da assembleia com dois cenários, qual seja, um primeiro com a inscrição do crédito da recorrente e, em outro cenário, sem tal inscrição.

No mais, pugna pela confirmação de tais medidas por ocasião do julgamento definitivo do recurso.

A liminar foi indeferida em decisão de ID. n. 140430153.

Contrarrazões por parte do recuperando no ID. n. 142938683, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso em função de sua intempestividade e, no mérito, por seu desprovimento.

Instada, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou, em parecer de ID. n. 144651162 da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, pela inadmissibilidade do recurso em face da intempestividade da interposição e, no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado, de recurso que julgou

improcedente a
Impugnação ao Quadro de credores com Pedido de Habilitação de crédito
incidentalmente manejada em
Recuperação Judicial
.

Da preliminar de intempestividade.

No entanto, antes da análise da matéria de fundo, imperioso o exame daquelas que lhes são prefaciais.

E, nesse particular, suscitou o recuperando agravado, com a concordância do representante ministerial, a intempestividade da interposição haja vista que os 15 (quinze) dias para o manejo do recurso deveriam ser contados em dias corridos.

Pois bem.

A respeito da matéria em debate, assim estabelece o §1o do art.189 da Lei n. 11.101/2005:

Art. 189. Aplica-se, no que couber, aos procedimentos previstos nesta Lei, o disposto na
Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
, desde que não seja incompatível com os princípios desta Lei.
(Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020)

§ 1o Para os fins do disposto nesta Lei:
(Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)

I - todos os prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados em dias corridos; e
(Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)

II - as decisões proferidas nos processos a que se refere esta Lei serão passíveis de agravo de instrumento, exceto nas hipóteses em que esta Lei previr de forma diversa.
(Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)

§ 2o Para os fins do disposto no
art. 190 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
, a manifestação de vontade do devedor será expressa e a dos credores será obtida por maioria, na forma prevista no art. 42 desta Lei.
(Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)

Nesse viés, conquanto a doutrina pátria tenha se digladiado quanto à forma de contagem dos prazos fixados na Lei de Recuperação Judicial após a vigência da Lei n. 13.105/2015 (CPC/15) – se em dias úteis ou corridos –certo é que no inciso I do mencionado art.189 acima transcrito, o legislador pátrio optou pela contagem de
“todos os prazos”
assinalados na lei de regência
“em dias corridos”
.

Além disso, ao enfrentar a possível influência da regra do art.219 do CPC/15 na contagem dos prazos fixados na lei especial, o STJ ponderou que:

“[...]

O microssistema recuperacional e falimentar foi pensado em espectro lógico e sistemático peculiar, com previsão de uma sucessão de atos, em que a celeridade e a efetividade se impõem, com prazos próprios e específicos, que, via de regra, devem ser breves, peremptórios, inadiáveis e, por conseguinte, contínuos, sob pena de vulnerar a racionalidade e a unidade do sistema. 6. A adoção da forma de contagem prevista no Novo Código de Processo Civil, em dias úteis, para o âmbito da Lei 11.101/05, com base na distinção entre prazos processuais e materiais, revelar-se-á árdua e complexa, não existindo entendimento teórico satisfatório, com critério seguro e científico para tais discriminações. Além disso, acabaria por trazer perplexidades ao regime especial, com riscos a harmonia sistêmica da LRF, notadamente quando se pensar na velocidade exigida para a prática de alguns atos e na morosidade de outros, inclusive colocando em xeque a isonomia dos seus participantes, haja vista a dualidade de tratamento.”
(REsp 1699528/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 13/06/2018)

Importante frisar que, embora no recurso especial em questão (REsp 1.699.528/MG) se estivesse a discutir a forma de contagem dos prazos do
stay period
(art. 6, § 4o) e da apresentação do plano de recuperação (art. 53,
caput
), fato é que, na
ratio decidendi
do mencionado precedente pretoriano o órgão julgador se finca na necessidade de harmonização do microssistema recuperacional/falimentar, de modo a impedir que as partes que protagonizam o feito tenham tratamentos diversos.

É o que se pode denotar do seguinte trecho o voto condutor do aresto:

“[...]

Com efeito, a contagem em dias úteis poderá colapsar o sistema da recuperação quando se pensar na velocidade exigida para a prática de alguns atos e, por outro lado, na morosidade de outros, inclusive colocando em xeque a isonomia dos seus participantes, haja vista que incorreria numa dualidade de tratamento.

Por exemplo, ‘o prazo de 60 dias para a apresentação, pelo devedor, do plano de recuperação judicial, transcorrerá em dias corridos, de forma ininterrupta, ao passo que o prazo de 30 dias para apresentação de objeção, por parte dos credores, ao mesmo plano, poder-se-ia entender como computado em dias úteis’ (SCALZILLI, João Pedro. Recuperação de empresas e falência. São Paulo: Almedina, 2017, p. 157).

Além disso, ‘a interpretação de que o prazo de `automatic stay ́ deva ser contado em dias corridos, quando os demais prazos processuais na recuperação judicial se contarão em dias úteis, poderá levar à inviabilidade de realização da AGC e da análise do plano pelos credores e pelo juízo dentro dos 180 dias’ (COSTA, Daniel Carnio A recuperação judicial no novo CPC. op.cit., p. E2).

Enfim, a diferenciação na contagem dos prazos acabará por ‘desmantelar o sistema legal concebido para estabelecer um prazo razoável para o devedor apresentar o seu plano de recuperação em juízo, ser ele submetido ao crivo de seus credores e ao derradeiro controle de legalidade e legitimidade exercido pelo juiz’ (CAMPINHO, Sérgio. Op. cit., p. 426).”

Logo, não apenas o prazo de suspensão ou o da apresentação do plano de soerguimento serão contados em dias corridos, mas todos os demais assinalados na
lex
especial – sejam
processuais
,
materiais
ou
mistos
–, a exemplo do trintídio para a oferta de objeções ao plano por parte dos credores (art.55,
caput
).

Por outro lado, não se pode olvidar que os prazos para a interposição de recursos destinados à impugnação de qualquer decisão tomada no curso do feito recuperacional/falimentar –
Agravos de Instrumento
contra decisão interlocutória (
Tema 1.022
do STJ) e
Apelação
, nas hipóteses dos artigos 90, 100, 135, parágrafo único, 154, §6o, 155, parágrafo único, 159, §5o, 164, §7o, e 167-J, §4o, todos da LRF –
não são fixados pela Lei n. 11.101/2005
, mas sim pelo CPC/15.

Consequentemente, por virem assinalados exclusivamente no próprio Código de Processo Civil, os prazos recursais haverão de ser contados em dias úteis, na forma do
caput
do art.219 do referido
Codex
.

Eis, nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1.Nos termos da orientação jurisprudencial consolidada por esta Colenda Corte, quando do julgamento do Recurso Especial 1717213/MT, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1022), "é cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC". 1.
1Na medida em que regulamentado em diploma normativo diverso do microssistema que compõe o processo recuperacional e falimentar, os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem observar os ditames da Legislação Processual Civil, sendo computados, por conseguinte, em dias úteis, nos termos do art. 269, do CPC/15
. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1937868/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 01/10/2021)

Nessa C. Câmara o posicionamento não destoa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DETERMINADO O CÔMPUTO DOS PRAZOS EM DIAS CORRIDOS – ALEGAÇÃO DE QUE APENAS OS PRAZOS DO STAY PERIOD E DA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE SOERGUIMENTO DEVEM SER CONTADOS EM DIAS CORRIDOS – PREVALÊNCIA DO ART.189, I, DA LRF – PRAZOS ASSINALADOS PELA LEI 11.101/2005 A SEREM CONTADOS EM DIAS CORRIDOS - IRRELEVÂNCIA DA NATUREZA DO PRAZO (PROCESSUAL, MATERIAL OU MISTO) – PRAZOS RECURSAIS – NÃO APLICAÇÃO DA LEI ESPECIAL – LAPSOS A SEREM CONTADOS EM DIAS ÚTEIS – ART.219, CAPUT, DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Diante (i) da ausência de embasamento teórico satisfatório ou critério científico seguro para a classificação dos prazos do feito recuperacional em processuais, materiais ou mistos, (ii) da possibilidade de da quebra da harmonia sistêmica e da subversão dos preceitos da LRF, assim como (iii) do risco de colocar em xeque a isonomia dos seus participantes, com a dualidade de tratamento entre seus protagonistas, todos os prazos assinalados pela Lei n. 11.101/2005 devem ser contados em dias corridos à luz do preceituado no inciso I do seu art.189 (REsp 1.699.528/MG).
Todavia, por não virem assinalados na Lei n. 11.101/2005, os prazos processuais para a interposição de recursos contra decisões judiciais proferidas nos autos do processo recuperacional devem ser contados em dias úteis, nos termos do art.219, caput do CPC/15.-
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1023205-29.2021.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 30/03/2022, publ. no DJE 05/04/2022)

No caso, considerando que o sistema registro ciência do recorrente em 27.07.2022 acerca da decisão agravada, e que o 15o (décimo quinto) dia para a interposição do recurso se daria em 17.08.2022, exatamente a data em que o Agravo foi oposto, não há se falar em intempestividade.

Com isso,
rejeito
a preliminar de intempestividade.-

Do mérito recursal.

No mérito, verifica-se que diante da documentação anexada aos autos entendo que o impugnante recorrente não demonstrou fazer jus à habilitação de um crédito no valor por ele indicado.

Isto porque, ainda que o recuperando não tenha apresentado resposta/contestação contra o pedido de impugnação à relação de credores, a inércia de tal interessado não implica, de per si, no êxito de tal objeção à medida em que, na recuperação judicial, o interesse não se prende apenas o soerguimento do pré-insolvente, mas também os interesses dos demais credores, que não podem ser negligenciados pelo Poder-juiz, sob pena de violação ao
par conditio creditorum
.

Afinal, como bem ponderou o
Parquet
, diante do silêncio do recuperando,
“
o que se presume verdadeiro é o contexto fático da demanda, e não o significado jurídico que se lhe atribua.”
(ID. n. 144651162 - Pág. 3)

Além disso, ao analisarmos detidamente o valor equivalente à da cláusula penal objeto da pretendida habilitação, certo é que esse montante acaba por corresponder a 75,8% da fração inadimplida do pacto, o que, em princípio, revela uma possível desarrazoabilidade, passível de discussão judicial mais acurada.

Diante disso, se pairam fortes dúvidas até mesmo sobre a existência do crédito habilitável (
an debeatur
), quanto mais sobre a liquidez do crédito (
quantum debeatur
).

Nessa mesma linha, aliás, ao se manifestar judicialmente acerca da impugnação oposta pelo ora agravante, a administradora judicial relembrou que,
quando da verificação dos créditos e confecção da relação de credores na fase administrativa, já havia se expressado pela incerteza e iliquidez do crédito que a recorrente pretende habilitar, nos seguintes termos:

“Há uma afirmação da devedora que existe crédito para receber da Cargill Agrícola, que está desacompanhada de documentos que comprovem, bem como há um pedido realizado pela Cargill Agrícola de habilitação (intempestiva) do valor do crédito principal e da multa fixada em cláusula penal. As partes, como mencionado, não apresentaram documentos que comprovem suas alegações (créditos ou débitos), o que impossibilita uma conclusão (na via administrativa) sobre a existência de débito para ser incluído nesta Recuperação Judicial.”

“Embora, na impugnação, tenha sido juntado contrato no 3100108578, não há demonstração da liquidez e certeza do crédito que se alega. As questões ali suscitadas demandam questões de prova e mesmo de mérito quanto à sua (in)existência, não cabendo a esta administração judicial manifestar-se quanto a um aventado descumprimento contratual ou às suas consequências, reservando-se tal matérias às instâncias competentes.”
(ID. n. 139932164 - Pág. 132/133)

Sendo assim, por força do que estabelece o §1o do art.6o da Lei n. 11.101/2005, terá necessariamente o agravante de obter perante o juízo comum a liquidação de seu suposto crédito para, só depois disso, habilitá-lo no juízo da recuperação.

Assim, por não encontrar qualquer desacerto na decisão de improcedência da impugnação ao quadro de credores, mantenho-a irretocável.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022